Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1o) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa.
2. A conduta consistiu na subtração de bens de loja de conveniência mediante arremesso de pedra para quebrar o vidro, seguida de grave ameaça e violência contra funcionário do estabelecimento, com o objetivo de assegurar a detenção da res furtiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: a desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto simples, diante da alegada inexistência de violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vítima narrou de forma coerente e detalhada a dinâmica dos fatos, confirmando a grave ameaça e a violência física empregadas pelo réu após a subtração dos bens.
5. O depoimento da vítima foi corroborado por testemunhas e pelo policial militar que conduziu o flagrante, reforçando a versão apresentada na delegacia em Juízo.
6. A confissão do réu em Juízo confirma a subtração dos bens e a simulação de estar armado, ainda que sob efeito de entorpecentes, o que não afasta a tipicidade da conduta.
7. A ausência de registro em vídeo não compromete a validade das demais provas, que são suficientes para comprovar a prática do crime de roubo impróprio.
8. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência da 3a Turma Criminal do TJDFT (Ac. 1664108).
9. Comprovada a violência e grave ameaça, é inviável a desclassificação para furto simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: 1. A simulação de estar armado e a ameaça verbal configuram grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo impróprio. 2. A ausência de registro em vídeo não invalida o conjunto probatório quando há coerência entre os depoimentos e demais provas dos autos.